Tribunal: TJPA
Processo: 0002680-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002680-39.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA

APELADO: JOAO CEZAR BULHOES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002680-39.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA

APELADO: JOAO CEZAR BULHOES PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ATROPELAMENTO DO AUTOR PELO RÉU EM FUGA. CONDUTA MOTIVADA POR AMEAÇA DO AUTOR. ESTADO DE NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO RÉU. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) A responsabilização civil por acidente de trânsito exige a demonstração da culpa do agente, do dano e do nexo causal entre ambos.

II) Conforme o art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, incluindo a comprovação da culpa do réu.

III) No caso concreto, embora haja comprovação do dano experimentado pelo autor, não restou suficientemente demonstrado que o acidente decorreu de conduta culposa do réu, diante de elementos probatórios que indicam situação de ameaça e possível reação em estado de necessidade.

IV) Aplicável ao caso o art. 188, II, do Código Civil, que exclui a ilicitude dos atos praticados em estado de necessidade, sendo esse um reconhecido excludente de responsabilidade civil.

V) Recurso de apelação conhecido e não provido, mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002680-39.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA

APELADO:
JOAO CEZAR BULHOES PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
3ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém
, nos autos
Ação de Reparação por Acidente de Trânsito C/C Indenização Moral,
movida em face de
JOAO CEZAR BULHOES PINHEIRO
.

Consta da inicial da ação
:
1) que
o autor teria deixado seu veículo automotor na oficina do réu, quando decidiu ir buscar o bem; 2) que
ao chegar no local fora surpreendido com a retirada de peças do seu veículo, oportunidade pelo qual decidiu entrar em contato com a polícia; 3) que o demandado, em fuga, entrou no carro e avançou em sua dire
ção, na intenção de atropelá-lo; 4) que disso teria sofrido acidente no seu pé, motivo pelo qual ajuizou a ação para receber indenização material, moral e estética.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pel
o
demandad
o
, onde aduziu, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor.
Nessa narrativa, aduziu ter sido ameaçado pelo autor e que teria apenas fugido para não sofrer com o uso das próprias razões do autor.

Prolatada sentença (ID.
13149752
), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou

que a parte autora não teria comprovado o direito alegado.
Na realidade, considerou que a narrativa do polo demandado estava mais perto da realidade, visto testemunho prestado nos autos e pelo autor ter
realizado transação penal no procedimento que apurava os mesmos fatos na esfera criminal.

APELAÇÃO apresentada pela parte requerente (ID.
13149754
), onde sustenta que a sentença merece ser reformada totalmente, eis que restaria comprovado dos documentos probatórios que instruíram a lide que a culpa pelo acidente decorreu exclusivamente dos atos do
demandado.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.
13149756
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002680-39.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA

APELADO: JOAO CEZAR BULHOES PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Em sede recursal, percebe-se que a tese apelatória circunda em alegar que a sentença mereceria reforma integral, eis que restaria suficientemente comprovado em autos que a culpa pelo acidente seria exclusiva do
apelado.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

De plano, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida, tendo em vista que o conteúdo probatório fornecido não resta suficiente para elucidar a culpa das partes pelo sinistro ocorrido.

Primeiramente, nota-se que fora apresentado aos autos alguns documentos probatórios reveladores de que o acidente ocorreu e conduziu danos ao autor
(ID.

13149723 - Pág. 3
),
sendo até então matéria incontroversa ao caso. Contudo, pelo que se pode deduzir do que foi apresentado ao conhecimento do juízo, verifica-se que não resta suficientemente elucidado
em como o apelado teria incorrido na culpa exclusiva pelo acidente
,
tendo em vista que o dano ocorreu também em razão d
a ameaça que o apelante estava realizando para com o apelado (ID.
13149724).

Como se sabe, o ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito incumbe ao autor da demanda, conforme exigência processual prevista no inciso I do art. 373 do CPC/2015. Sobre o caso, caberia o requerente, ora apelante, comprovar a culpa
exclusiva do apelado
pelo acidente. Todavia, como podemos ver, inexiste nos autos comprovação de tal culpa, como bem considerou o juízo singular.

Vejamos, por restar oportuno, a supracitada previsão normativa e o que compreende a jurisprudência pátria em casos similares.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão lateral envolvendo automóvel e ônibus. Versões conflitantes. Petição inicial e contestação instruídas com boletins de ocorrência lavrados por cada um dos condutores envolvidos no acidente. Conjunto probatório insuficiente a demonstrar que houve culpa do motorista do ônibus da ré, que teria invadido a contramão de direção. Dinâmica do acidente não comprovada. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado que incumbia à autora (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP; Apelação
Cível 1051737-53.2022.8.26.0002; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO OU PROVA DE CULPA DO MOTORISTA – COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – SENTENÇA DE CULPA CONCORRENTE – REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há presunção legal de culpa na hipótese, sendo vedado ao juízo julgar por equidade ou com base em suposições. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, ainda sob a égide do novo Código de Processo Civil, os princípios da persuasão racional ou livre convencimento motivado, que se aplica com amparo nas regras atinentes ao ônus probatório, sendo clara a legislação processual no sentido de que a prova incumbe a quem alega (art. 333 do CPC/73 e 373 do NCPC). 2. Do conjunto probatório existente nos autos, não restou comprovada a culpa do motorista do veículo, nem mesmo de forma concorrente, no evento danoso, pressuposto necessário para caracterização da responsabilidade civil e do respectivo dever de indenizar. Por outro lado, o fato
dos
pedestres estarem transitando lado a lado no centro da pista de rolamento foi, senão a única, a causa preponderante do sinistro.
3. Dessarte, conquanto não demonstrada a culpa pelo sinistro, não é possível o reconhecimento da responsabilidade civil seja do motorista, seja do proprietário do veículo, pelos prejuízos dele decorrentes.
(TJMS. Apelação Cível n. 0021284-37.2012.8.12.
0001, Campo

Grande, 5
ª Câmara Cível, Relator (a): Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j: 22/08/2017, p: 24/08/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I - É relativa à presunção de veracidade derivadas da revelia, podendo ceder a outras circunstâncias e elementos de provas constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz. II - A revelia não obsta a análise da matéria de direito e, portanto, não induz necessariamente à procedência dos pedidos formulados na petição inicial. III - Não provada a culpada da parte ré no acidente, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.080000
-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira
Silva ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

Na verdade, e como bem pontuou o juízo de piso, as provas juntadas nos autos indicam que o dano sofrido pelo apelante ocorreu por ato do apelado ocasionado
por estado de necessidade e/ou legitima defesa. Logo, aplica-se ao caso o art. 188 do Código Civil.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria reconhece o estado de necessidade como causa de exclusão da responsabilidade civil. Observemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRESSÃO CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - AÇÃO NECESSÁRIA PARA SEPARAR O ANIMAL DO AUTOR DE SEU CACHORRO - ANIMAL DO RÉU ATACADO NOS LIMITES DO LOTE DO REQUERIDO PELO CÃO DO AUTOR - DANOS PROVOCADOS EM ESTADO DE NECESSIDADE - CONDUTA LÍCITA - ANIMAL LESIONADO QUE TRANSITAVA SEM COLEIRA - NEGLIGÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS DO CÃO SUPOSTAMENTE AGREDIDO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTAMENTO. I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - Não constituem ato ilícito aqueles praticados em legítima defesa, estado de necessidade ou em exercício regular de um direito reconhecido; III - As lesões provocadas pelo réu no cão do autor o foram na medida do necessário para fazer cessar injusta agressão sofrida por seu cachorro e evitar um mal maior, que seria a morte de um dos animais, caracterizando-se a conduta como verdadeira ação em estado de necessidade. III - Considerando que os danos causados pelo réu em estado de necessidade atingiram o patrimônio do próprio causador do perigo (parte autora), não há falar-se em pagamento de indenização. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.328512
-1/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

Desta feita, em observância ao conteúdo probatório apresentado, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma, eis que inexiste comprovação da culpa da
parte
apelada pelo acidente, seja ela exclusiva ou concorrente. Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025